Tribunal: TJSP
Processo: 2142255-10.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS (incidentes 50000 e 50001).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO EM DUPLICIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS (incidente 50002).